Tribunal: TJES
Processo: 5001518-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-06

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001518-04.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVAD
A
:
HELOISA GOMES PASTRO BRITO

RELATOR:

DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM LIMITE APROVADO PARA A REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - CONTRATO SUBSCRITO PELA AUTORA E INSTRUÍDO COM AS CÓPIAS DOS SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS – COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO NA CONTA BANCÁRIA DE SUA TITULARIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.
A
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, art. 300)
.

2.
Não tendo a agravada

instru
ído
a inicial da ação com
prova
capaz de
demonstrar
a inexistência do débito cobrado pelo agravante,
é indevida a concessão da tutela de urgência
.

3.
O
fato de se tratar de uma relação de consumo, com a
possibilidade de inversão do ônus da prova
na fase instrutória

(
CDC,
a
rtigo 6º, VIII
)
, não exime a
autora do dever de comprovar, ainda que minimamente, os requisitos necessários para obtenção da tutela de urgência.

4.
Comprovad
o que as pates firmaram um
contrato
de
cartão de crédito
consignado
prevendo a
realização de
saque/
empréstimo utilizando o limite
aprovado
pelo banco
, o qual foi subscrito pela
agrava
da
e instruído com as cópias dos seus documentos pessoais, bem como que o valor do empréstimo
solicitado
foi depositado
na
conta bancária de sua titularidade,
é
indevida a determinação de suspensão dos descontos
realizados para a quitação das prestações
.

5. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE
VOTOS,
DAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 26 de agosto de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001518-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: HELOISA GOMES PASTRO BRITO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001518-04.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVAD
A
:
HELOISA GOMES PASTRO BRITO

RELATOR:

DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM LIMITE APROVADO PARA A REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - CONTRATO SUBSCRITO PELA AUTORA E INSTRUÍDO COM AS CÓPIAS DOS SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS – COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO NA CONTA BANCÁRIA DE SUA TITULARIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.
A
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, art. 300)
.

2.
Não tendo a agravada

instru
ído
a inicial da ação com
prova
capaz de
demonstrar
a inexistência do débito cobrado pelo agravante,
é indevida a concessão da tutela de urgência
.

3.
O
fato de se tratar de uma relação de consumo, com a
possibilidade de inversão do ônus da prova
na fase instrutória

(
CDC,
a
rtigo 6º, VIII
)
, não exime a
autora do dever de comprovar, ainda que minimamente, os requisitos necessários para obtenção da tutela de urgência.

4.
Comprovad
o que as pates firmaram um
contrato
de
cartão de crédito
consignado
prevendo a
realização de
saque/
empréstimo utilizando o limite
aprovado
pelo banco
, o qual foi subscrito pela
agrava
da
e instruído com as cópias dos seus documentos pessoais, bem como que o valor do empréstimo
solicitado
foi depositado
na
conta bancária de sua titularidade,
é
indevida a determinação de suspensão dos descontos
realizados para a quitação das prestações
.

5. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE
VOTOS,
DAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES, 26 de agosto de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001518-04.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVAD
A
:
HELOISA GOMES PASTRO BRITO

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor
Presidente.
A
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, art. 300)
,
requisitos não demonstrados
pela agravada

nos autos da ação que tramita em 1ª Instância
.

As provas reunidas demonstram que as partes firmaram um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) prevendo a possibilidade de realização de saque/empréstimo utilizando o limite do cartão e com autorização para o pagamento de parte das prestações mediante desconto em folha de pagamento.

O contrato, assim como a autorização para o desconto em folha, foi devidamente assinado pela agravada e instruído com as cópias dos seus documentos pessoais, circunstância que, em princípio, comprova a regularidade da contratação.

Além disso, o agravante comprovou que a agravada realizou 9 (nove) saques/empréstimos desde a realização do contrato, bem como que os valores obtidos através de tais operações foram transferidos para contas bancárias de titularidade da consumidora na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil, sendo a primeira em 12/12/2019 e a mais recente em 23/12/2022 (id. 36663373 a 36663383), demonstrando a efetiva contratação dos empréstimos consignados mediante a utilização do limite do cartão de crédito.

Noutra parte, a agravada não instruiu a inicial da ação que tramita em 1ª Instância com elemento de prova capaz de demonstrar que houve vício de consentimento na realização do contrato ou que não realizou os saques/empréstimos que ensejaram os descontos em folha de pagamento.

Ressalte-se que o fato de se tratar de uma relação de consumo, com a possibilidade de inversão do ônus da prova na fase instrutória
(
CDC,
a
rtigo 6º, VIII
)
, não exime a autora do dever de comprovar, ainda que minimamente, os requisitos necessários para obtenção da tutela de urgência, o que não se verifica neste caso.

Nesse sentido vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO DESCONTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO QUE EVIDENCIA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO CONTRATADO. APARENTE AUSÊNCIA DE FRAUDE. NÃO OCORRÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não obstante a alegação autoral de desconhecimento do contrato que ensejou o desconto mensal no benefício previdenciário da parte ora agravada, a instituição financeira agravante juntou à peça de defesa o termo de adesão ao cartão de crédito consignado e a autorização para desconto em folha de pagamento, assim como a cédula de crédito bancário para saque mediante autorização do cartão de crédito consignado, ambos assinados e instruídos com a documentação pessoal da agravada, além dos lançamentos das faturas do cartão de crédito, com os gastos efetuados pela consumidora, e dos comprovantes de TED a ela destinados.

Ausência de indicativo mínimo de vício de consentimento quando da adesão ao contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado.

Considerando que, a princípio, o produto questionado pela agravada foi contratado e utilizado de forma regular, revela-se descabida a pretensão de suspensão da contraprestação devida à instituição bancária agravante. Recurso conhecido e provido”.

(TJES – AI nº 5008155-39.2022.8.08.0000, Rel. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, publicado em 08/02/2023).

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS PROVENTOS DO AUTOR – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO – CONTRATO CLARO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA ATO ILÍCITO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1. O cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante.

2. Verifica-se, ademais, que o agravado efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de saques disponibilizados pela operadora.

3. Embora o autor alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos de forma expressa, trata de “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”, no qual o autor anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura. Houve a apresentação pelo banco agravante do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC). Não há que se falar em ilegalidade destas cobranças.

4. Recurso conhecido e provido”.

(TJES – AI nº 5009959-42.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, publicado em 16/12/2022)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM LIMITE APROVADO PARA A REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - CONTRATO SUBSCRITO PELA AUTORA E INSTRUÍDO COM AS CÓPIAS DOS SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS – COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO NA CONTA BANCÁRIA DE SUA TITULARIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

2. Não tendo a agravada instruído a inicial da ação com prova capaz de demonstrar a inexistência do débito cobrado pelo agravante, é indevida a concessão da tutela de urgência.

3. O fato de se tratar de uma relação de consumo, com a possibilidade de inversão do ônus da prova na fase instrutória (CDC, artigo 6º, VIII), não exime a autora do dever de comprovar, ainda que minimamente, os requisitos necessários para obtenção da tutela de urgência.

4. Comprovado que as pates firmaram um contrato de cartão de crédito consignado prevendo a realização de saque/empréstimo utilizando o limite aprovado pelo banco, o qual foi subscrito pela agravada e instruído com as cópias dos seus documentos pessoais, bem como que o valor do empréstimo solicitado foi depositado na conta bancária de sua titularidade, é indevida a determinação de suspensão dos descontos realizados para a quitação das prestações.

5. Recurso provido”.

(TJES – AI nº 5002107-98.2021.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior – Rel. para acórdão Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, publicado em 24/08/2021)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada na inicial.

É como voto.

DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)